Tribunal: STF
Processo: RE 1501445
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÁREA DE FRONTEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. REFORMA. VALORES. RECEBIMENTO. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para, embora declarada a ausência de direito adquirido de servidor público, que exerce funções em área de fronteira, ao adicional de penosidade, assegurar a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé em decorrência de tutela antecipada deferida na instância ordinária.



    2. A parte agravante sustenta não preenchidos os requisitos para ver assegurada a irrepetibilidade de valores recebidos pela servidora com base em decisão judicial precária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se valores recebidos por servidor público, com base em decisão judicial precária, são passíveis de devolução à Administração em razão da reforma do ato que assegurou o pagamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que “são irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa.” Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.